Tribunal: TJES
Processo: 0001763-92.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001763-92.2021.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEAN CARLOS ESTEVAO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. SIMULAÇÃO DE ESTAR ARMADO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE DA RES. TESE DEFENSIVA AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante a 04 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de roubo (art. 157,
caput
, do Código Penal), em razão da subtração de aparelho celular mediante grave ameaça à vítima, consistente na simulação de estar armado. A defesa requer a desclassificação para furto tentado e a fixação de honorários ao defensor dativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante deve ser desclassificada de roubo para furto tentado, diante da alegação de ausência de grave ameaça; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo pela atuação na fase recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O depoimento da vítima e dos policiais militares comprova que o apelante simulou portar arma de fogo ao colocar a mão por baixo da blusa, exigindo o celular, conduta que configura grave ameaça apta a caracterizar o roubo. A jurisprudência reconhece a idoneidade dos depoimentos de policiais que atuam na ocorrência, sobretudo quando corroborados por outros elementos de prova. A inversão da posse do bem, ainda que por breve lapso, consuma o crime de roubo, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema Repetitivo 916). A fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo é devida, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, aplicado por analogia ao processo penal (art. 3º, CPP), cabendo ao Estado arcar com o pagamento.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155 e 157,
caput
; CPP, art. 3º; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AREsp 1.808.743/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.06.2021, DJe 28.06.2021; TJES, APCr 0001628-55.2016.8.08.0037, Rel. Des. Willian Silva, j. 25.08.2021, DJES 03.09.2021; STJ, HC 879.668/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJEN 11.12.2024; STJ, Tema Repetitivo 916.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001763-92.2021.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN CARLOS ESTEVAO DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: ISRAEL BLUNCK SILVEIRA FERRAREZI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LORENA SILVA PONTES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jean Carlos Estevão dos Santos
,

inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de
Marataízes
no id.
14641509
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, conforme se observa
às fls. 02/02v dos autos físicos
, narra o que segue:

“
[...] Extrai-se dos autos do Inquérito Policial que serve de base à presente denúncia que no dia 27 de dezembro de 2021, por volta das 22h00min, próximo à Unidade de Atenção à Saúde da Mulher “Ida Maria Zeltzer Gazzani”, nesta Comarca, o denunciado JEAN CARLOS ESTEVÃO DA SILVA, agindo de forma consciente, subtraiu para si, um aparelho celular Galaxy J5, mediante grave ameaça exercida contra a vítima LORENA SILVA PONTES.

Deflui das peças que instruem o Caderno Investigatório em apenso que, no dia dos fatos, a ofendida foi abordada pelo demandado, que simulando estar armado, ordenou que ela lhe entregasse seu telefone celular.

Ato contínuo, após a subtração do objeto, o denunciado tentou fugir, sendo, porém, contido por moradores, que ouvindo o pedido de socorro da vítima, o seguraram e acionaram a Polícia Militar. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrad
o
a

quo
condenou o apelante nas sanções do
artigo 157,
caput
, do Código Penal
, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente
aberto
, além do pagamento de
10
(
dez
) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ao apresentar as
razões recursais
no id.
14641515
, a defesa requer a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto
tentado,
bem como a fixação de honorários em favor do defensor dativo
.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Conforme relatado, a defesa postula a desclassificação da conduta de roubo para os delitos estabelecidos no artigo 155, do Código Penal, sustentando, para tanto, que
o acusado não empregou violência ou grave ameaça para a subtração da coisa alheia móvel, salientando que tampouco houve posse mansa e pacífica da
res furtiva
.

Em que pese o alegado pela defesa,
após analisar as provas acostadas nos autos, decerto a tese da defesa não merece acolhimento, pelos fundamentos a seguir expostos.

A
autoria
e a
materialidade
do crime de roubo rest
aram devidamente
comprovada
s

por meio do Boletim Unificado de fls. 04/06, Auto de Apreensão de fl. 15
e
Auto de Restituição de fl. 16,
além da prova testemunhal colhida em sede extrajudicial e ratificada em juízo, a seguir analisada
.

Nesse particular, ao ser ouvida
na fase extrajudicial (fl. 11)
, a vítima
Lorena Silva Pontes narrou que o acusado teria colocado a mão por debaixo da blusa, com o intuito de intimidá-la, e pedido que ela lhe entregasse o celular. Afirm
ou
que, em seguida, o acusado puxou o celular de sua mão e saiu correndo, sendo perseguido e posteriormente contido por populares, até a chegada da polícia militar. V
ejamos:

“
[...] Que
estava com sua amiga Érica andando perto da praia de
M
arataízes, nas proximidades do antigo pronto socorro, quando parou para digitar uma mensagem no celular; que ato contínuo um indivíduo de cor moreno escuro surgiu do nada com a mão por debaixo da blusa e falou algo como se tivesse mandando entregar o celular; que o indivíduo exigiu que a declarante lhe entregasse o celular, o tempo todo com a mão debaixo da blusa no intuito de intimidar a declarante; que antes mesmo que a declarante pudesse entregar o celular, o indivíduo puxou de sua mão e saiu correndo sentido beira da praia; que o indivíduo pulou uma residência, momento que os moradores identificaram qual seria a casa e entraram para procurar o autor; que momentos depois os populares vieram arrastando o autor pelos braços e colocaram na calçada e fizeram contato com a polícia militar; que o celular é um samsung galaxy de cor dourado, avaliado em aproximadamente
R
$500,00; que a polícia ao chegar conduziu o autor e a declarante para a delegacia, onde foram apresentados à autoridade de plantão; e mais não disse e nem lhe foi perguntado”.

Por sua vez, os Policiais
M
ilitares Diego Louzada, que diligenci
ou
na ocorrência, ao ser ouvido na esfera policial, narrou o que segue:

“
informa o declarante que durante patrulhamento a rp 4204 foi acionada por transeuntes que informaram ter havido um roubo na rua da ótica dinâmica, rua do antigo pronto socorro; que os soldados Lélis e Louzada prosseguiram ao local e encontraram o suspeito, Jean Carlos Estevão dos Santos, deitado no chão; que a vítima Lorena Silva Pontes descreveu os fatos aos policiais da seguinte forma: "que estava caminhando pela supracitada rua com uma amiga quando o suspeito a abordou com a mão debaixo da blusa, falou algo que a vítima não se recorda e concomitantemente pegou o celular dela e correu em direção ao interior de algumas residências e, na tentativa de fugir, adentrou em mais de uma residência pulando os muros"; que em ato contínuo a vítima gritou pela vizinhança "pega ladrão, roubaram meu celular", e neste momento, os vizinhos o cercaram e o imobilizaram em uma calçada, momento no qual a viatura supracitada chegou; que apesar de não ter havido necessidade do uso da força, o soldado Lélis procedeu à algemação do suspeito dado o fundado receio de fuga e sua condução à delegacia foi efetuada em seguida; que no momento da abordagem policial, o indivíduo se encontrava deitado na calçada, com as roupas rasgadas e com algumas lesões na cabeça, porém o conduzido não desejou atendimento médico; que o indivíduo foi entregue ao dpj com as lesões descritas na ocorrência; que o indivíduo não sofreu maus tratos por parte da guarnição; que o aparelho celular foi entregue dpj e já apresentava, no momento de sua recuperação, alguns trincados em sua tela e pequenas marcas de uso em sua capa. e mais não disse e nem lhe foi perguntado”.

Em sentido semelhante foi o depoimento do Policial Militar Kévin Lélis Pacheco, à fl. 07 dos autos físicos.

Na mesma toada,
ao serem ouvidos em juízo, os policiais miliares confirmaram a dinâmica narrada na esfera policial, registrando que durante a ocorrência foram informados que o acusado teria simulado estar armado, ameaçando a vítima,
antes de subtrair o celular e empreender fuga, sendo contido por populares. Confira-se:

Policial Militar
Diego Louzada:

“
que atuou na ocorrência em questão; que foram acionados por furto de celular e o indivíduo já estava contido pela população; que não localizaram arma com ele; que relatado que ele tinha colocado a mão na cintura, simulando situação de arma de fogo”.

Policial Militar
Kevin Lelis Pacheco:

“
que participou da ocorrência; que se recorda que ele estava detido por populares; que falaram que ele colocou a mão por baixo da blusa, simulando estar armado, ameaçando a vítima, para que ela passasse o celular; que a vítima confirmou essa versão; que foi encontrado com o acusado o aparelho celular; que conduziram a vítima também para a delegacia, para que ela faça o reconhecimento na delegacia”.

Ressalto, nesse particular, que é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que o depoimento prestado pelos policiais que atenderam a ocorrência, agentes públicos no exercício de sua função, assume especial relevância probatória, especialmente quando corroborado por outros elementos presentes nos autos. Senão, vejamos:

[...]
3. Ademais, nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais tem valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 1.808.743; Proc. 2020/0344166-3; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 22/06/2021; DJE 28/06/2021).

[...].
1. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. 2
. Condenação que é medida a ser imposta. (TJES; APCr 0001628-55.2016.8.08.0037; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 25/08/2021; DJES 03/09/2021).

Quanto ao réu, ao ser interrogado
na esfera policial, confessou que disse para a vítima passar o celular, tendo saído correndo em seguida.

Já em seu interrogatório em juízo, o apelante afirmou que pegou o celular da vítima e saiu correndo, negando ter ameaçado, simulado estar armado ou, ainda, falado para a vítima passar o celular. Vejamos:

“
que nega ter ameaçado a vítima ou de mostrar que estava armado; que duas meninas estavam passando e uma estava com o celular no rosto, que então pegou o celular e saiu correndo; que percebeu que muitas pessoas foram atrás dele, chegou a entrar em uma casa, mas foi alcançado por moradores; que pegou o celular por trás e saiu correndo; que tentou roubar para usar droga; que não chegou a falar com a vítima para passar o celular; que não se lembra porque falou isso na delegacia, mas tinha usado muita droga no dia; que só pegou o celular e saiu correndo; que roubou na emoção para usar droga; que nesse dia estava usando muita droga, estava fora de si”.

Dito isso, em que pese a argumentação defensiva no sentido de que não houve emprego de violência ou grave ameaça na prática delituosa do apelante, após analisar as provas acostadas nos autos, concluo que não assiste razão à defesa.

Isso porque, a partir da declaraç
ão
prestada pela ofendida
na esfera policial e pelos depoimento dos policiais militares tanto
nas esferas investigativa e judicial, é certo que a conduta do réu de
simular estar armado com o intuito de ameaçar a vítima e pedir que ela passasse o celular
caracterizam a circunstância elementar do emprego de
ameaça
à pessoa, prevista no tipo penal do artigo 157,
caput,
do Código Penal.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. AFIRMAÇÃO DE DETENÇÃO DE ARMA DE FOGO. TEMOR. TENTATIVA. NÃO RECONHECIMENTO. DELITO CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. REGIME PRISIONAL. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL TORNADA DEFINITIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de paciente condenado por roubo (art. 157 do Código Penal), com pedido de desclassificação para furto, reconhecimento de tentativa e alteração do regime prisional. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, e se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 3. A questão também envolve a análise do regime prisional adequado, considerando a fundamentação utilizada para fixação do regime mais gravoso. III. Razões de decidir 4. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
5. A desclassificação do crime de roubo para furto não é possível, pois a grave ameaça foi demonstrada pela simulação de estar armado.
6. A tentativa não foi reconhecida, pois o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo. 7. O regime prisional fixado em semiaberto carece de fundamentação concreta, devendo ser alterado para o regime aberto. IV. Dispositivo 8. Habeas corpus não conhecido, mas ordem concedida de ofício para estabelecer o regime aberto como inicial para cumprimento da pena. (HC n. 879.668/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 11/12/2024.)

Lado outro,
com muito menos razão deve ser reconhecida a modalidade tentada do crime de furto.

Isso porque, conforme se depreende das provas testemunhais e dos autos de apreensão e restituição acostados aos autos, houve efetiva inversão da posse da
res furtiva,
ainda que por breve tempo, o que é suficiente a evidenciar que se tratou de crime consumado, a teor da tese fixada no Tema Repetitivo nº 916, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual,
“
Consuma-se o crime de roubo

com a inversão da posse do bem,

mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da

coisa roubada, sendo prescindível a posse

mansa e pacífica ou desvigiada”.

Portanto, evidenciada a grave ameaça empregada pelo apelante,
não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para aquele previsto
no art.
155,
caput,
ambos do Código Penal,
muito menos em reconhecimento de sua modalidade tentada
.

Por derradeiro,
o
advogad
o
dativ
o
,
Dr.
Israel Blunck S. Ferrarrezi

– OAB/ES nº
15
.
886
requereu a fixação de honorários advocatícios por sua atuação na esfera recursal.

Sobre o assunto, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento desta Primeira Câmara Criminal, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação do advogado dativo atuante nestes autos.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com baixa complexidade, haja vista que se trata de apenas 01 (um) apelante, sob a imputação do crime previsto no artigo 157,
caput,
do Código Penal. Nada obstante o alto grau de zelo do advogado na defesa do apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere aos atos praticados – interposição e apresentação de razões de apelação.

Nesse contexto,
com esteio no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil c/c com o disposto no artigo 3º do Código de Processo Penal, considerando que
o
Dr.
Israel Blunck S. Ferrarrezi

– OAB/ES nº
15
.
886

exerceu com esmero o
múnus
público que lhe fora conferido,
fixo-lhe os honorários advocatícios
no
quantum
de

R$ 800,00 (oitocentos reais)

concernentes à sua atuação em âmbito recursal em favor do réu
, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra os termos da sentença impugnada, bem como fixando honorários advocatícios em favor d
o
defensor dativ
o
.

É como voto.

Vitória, 3 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)